Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária.
2. No caso, discute-se exclusivamente a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento não impediria de o credor lançar mão dos instrumentos lícitos e ao seu dispor para reaver o crédito.
3. Recurso conhecido e provido.